Tribunal: TJSP
Processo: 1015271-33.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de regresso. Indenização material. Boleto falsificado enviado ao devedor do banco autor para quitação antecipada de dívida por meio da ré. Falha na prestação de serviço não configurada. Ausência de participação no evento danoso. Fortuito externo, que afasta o nexo causal entre a conduta da ré e o evento danoso. Decisão de improcedência. Sentença mantida e confirmada, por seus

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de regresso. Indenização material. Boleto falsificado enviado ao devedor do banco autor para quitação antecipada de dívida por meio da ré. Falha na prestação de serviço não configurada. Ausência de participação no evento danoso. Fortuito externo, que afasta o nexo causal entre a conduta da ré e o evento danoso. Decisão de improcedência. Sentença mantida e confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.